Tribunal: TJMT
Processo: 1020600-37.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020600-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE EVANGELISTA DA HORA - CPF: 170.027.615-87 (AGRAVADO), ERINALDO DA CONCEICAO - CPF: 962.034.715-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. ZONA RURAL. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO TEMA 1.132 DO STJ. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, o pedido liminar de apreensão de veículo, diante da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor e da controvérsia acerca da regularidade da contratação eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, em endereço localizado em zona rural, é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário; e (ii) estabelecer se, ausente a comprovação válida da mora, é cabível o prosseguimento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora constitui requisito indispensável para o ajuizamento e processamento da ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4. A devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, em se tratando de endereço situado em zona rural, não permite presumir que a comunicação tenha ingressado na esfera de conhecimento do devedor nem demonstra tentativa efetiva de entrega.

5. A inexistência de constituição regular da mora configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, circunstância que inviabiliza tanto a concessão da liminar quanto o prosseguimento da ação.

6. Reconhecida a ausência de pressuposto processual essencial, resta prejudicado o exame das demais alegações recursais, inclusive aquelas relacionadas à validade da contratação eletrônica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Extinção do processo sem resolução do mérito, de ofício.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega ou de diligências complementares de cientificação do devedor, não comprova validamente a mora para fins de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. 2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica automaticamente quando a documentação evidencia o insucesso da comunicação dirigida ao devedor. 3. A ausência de constituição válida da mora configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão. 4. A inexistência de comprovação regular da mora autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º, 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema Repetitivo n. 1.132; STJ, AgInt no AREsp n. 1.908.943/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.03.2022, DJe 24.03.2022; TJMT, N.U. 1042393-66.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, N.U. 1011791-06.2024.8.11.0040, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, N.U. 1034748-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Darwin de Souza Pontes, MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000478-58.2026.8.11.0014, ajuizada em face de
JOSÉ EVANGELISTA DA HORA
, que indeferiu, por ora, o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor, bem como da necessidade de maior esclarecimento acerca da regularidade da contratação eletrônica.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta, em síntese, que a decisão objurgada merece reforma, porquanto a constituição em mora ocorreu de forma regular, tendo a notificação extrajudicial sido encaminhada ao endereço indicado pelo devedor no instrumento contratual, circunstância que, à luz do Tema Repetitivo n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, seria suficiente para o preenchimento do requisito previsto no Decreto-Lei n. 911/1969, ainda que o aviso de recebimento tenha retornado com a anotação “não procurado”.

Argumenta que eventual frustração da entrega decorre exclusivamente da inércia do devedor em manter atualizado o endereço contratual ou em diligenciar para retirada da correspondência junto à agência postal.

Aduz, ainda, que o contrato celebrado entre as partes possui plena validade jurídica, inclusive quanto à assinatura eletrônica aposta no instrumento de renegociação da dívida, afirmando terem sido apresentados logs de auditoria e elementos suficientes para demonstrar a regularidade da contratação, sendo genérica e desacompanhada de prova a alegação de eventual fraude contratual.

Sustenta, ademais, que a inadimplência contratual restou devidamente demonstrada, tendo o agravado deixado de adimplir as parcelas avençadas desde o vencimento da primeira prestação do financiamento garantido por alienação fiduciária do veículo CHEVROLET/S10 LT FD2, placa PHB3D27 (Id. 226522214, na origem).

Com tais fundamentos, pugna pela concessão de tutela recursal para determinar o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente e, ao final, pelo provimento definitivo do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
367986373
).

O agravado não apresentou as contrarrazões (Id. 374402871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Poxoréu, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1000478-58.2026.8.11.0014, ajuizada em face de
JOSÉ EVANGELISTA DA HORA
, que indeferiu, por ora, o pedido liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor, bem como da necessidade de maior esclarecimento acerca da regularidade da contratação eletrônica.

Eis a decisão agravada, no que pertine:

“[...] No rito do Decreto-Lei nº 911/69, a concessão da medida liminar de busca e apreensão exige a comprovação inequívoca da relação contratual, da constituição em mora do devedor (Súmula 72 do STJ) e a verossimilhança das alegações. No caso em tela, a análise detida dos documentos e da defesa apresentada afasta, de plano, a probabilidade do direito autoral neste momento processual. Primeiramente, o Réu contesta frontalmente a existência do negócio jurídico que fundamenta a ação, alegando tratar-se de fraude mediante "aceite digital" não reconhecido por ele. Em segundo lugar, a notificação extrajudicial encaminhada pelo Autor (ID nº YQ965989963BR) não atingiu seu fim corriqueiro. Conforme documento emitido pelos Correios colacionado aos autos, a correspondência ficou aguardando retirada na agência e foi devolvida ao remetente com a rubrica "Não Procurado". Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.132) flexibilize a comprovação documental estabelecendo que "é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento", a jurisprudência pátria tem feito o distinguishing na hipótese em que o aviso de recebimento atesta a não entrega efetiva no endereço (ex: "não procurado" na agência, "ausente" reiterado ou "mudou-se"), exigindo, em tais casos excepcionais, o protesto do título por edital para perfectibilização da mora.

[...]

Assim, diante da controvérsia instaurada acerca da autenticidade da contratação digital e do evidente vício na constituição em mora, torna-se inviável o deferimento da liminar constritiva, sob pena de violação ao patrimônio da parte antes do escorreito contraditório probatório.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto:

I. RECEBO a petição inicial e a comprovação das custas.

II. RECONHEÇO o comparecimento espontâneo do Réu, considerando-o devidamente citado.

III. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita ao Réu/Reconvinte (art. 98, CPC).

IV. INDEFIRO, por ora, o pedido de concessão liminar de busca e apreensão do veículo descrito na exordial, ante a precariedade da constituição em mora e a controvérsia sobre a validade do contrato.

IV. INTIME-SE a parte Autora/Reconvinda para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, apresentar Réplica à Contestação ofertada, manifestar-se especificamente sobre as alegações de fraude na assinatura digital e sobre os comprovantes de pagamento juntados pela defesa e, no mesmo prazo, apresentar Resposta (Contestação) à Reconvenção, nos termos dos artigos 350, 351 e 343, §1º, do Código de Processo Civil. [...]”
(Id. 230913066, na origem).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A irresignação do agravante consiste no indeferimento do pedido liminar de busca e apreensão, sob o fundamento de ausência de comprovação válida da mora e de questionamentos acerca da validade da assinatura eletrônica constante do contrato.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta provimento.

Consta dos autos que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária devido ao inadimplemento do contrato n. 0247449039, no montante de R$ 27949,22 (Id. 226522214, na origem), alegando ter realizado a notificação extrajudicial para à constituição em mora do devedor.

Consoante dispõe o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969, a comprovação da mora constitui requisito indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, entendimento consolidado na Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
.

No caso concreto, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor, foi devolvida pelos Correios com a anotação "NÃO PROCURADO" (Id. 226522223, na origem).

Sustenta o agravante que a hipótese estaria amparada pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.132, segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Todavia, verifica-se que o agravado reside em zona rural, e a simples devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não permite concluir que a notificação tenha efetivamente ingressado em sua esfera de conhecimento ou que tenha havido tentativa concreta de entrega no endereço indicado.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que a devolução da correspondência com a informação "não procurado", em se tratando de endereço localizado em zona rural, não autoriza a presunção de esgotamento das diligências necessárias à localização do devedor:

"
[...]
Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos, por si só, a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor. 4. Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único, como quer o recorrente, porquanto dispõe o art. 14, §1º, da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer, também, por portador do próprio tabelião. 5. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. [...]”
(AgInt no AREsp n. 1.908.943/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022).

Dessa forma, o envio de correspondência com aviso de recebimento não constitui o único meio apto à localização do devedor, incumbindo ao credor adotar outras providências quando frustrada a comunicação inicialmente eleita.

A razão de decidir do Tema n. 1.132 do STJ repousa justamente na demonstração de que a notificação foi efetivamente encaminhada para entrega no endereço fornecido pelo devedor. Não se pode extrair do referido precedente autorização para considerar constituída a mora em situações nas quais a própria documentação apresentada evidencia o insucesso da comunicação.

Nesse contexto, a devolução da notificação com a anotação "não procurado", desacompanhada de prova de efetiva tentativa de entrega ou de adoção de outros meios idôneos de cientificação, revela-se insuficiente para a constituição válida da mora.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este Eg. Tribunal de Justiça:

"
[...]
O acórdão embargado analisa expressamente a constituição em mora e conclui que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa efetiva de entrega no endereço contratual, é insuficiente para caracterizar a mora na ação de busca e apreensão. O STJ, embora tenha firmado no Tema1.132 que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, esclarece em precedentes posteriores (REsp 2.180.009/MT e REsp 2.776.370) que é imprescindível demonstrar a efetiva entrega ou, ao menos, tentativa concreta de entrega no endereço contratual. A alegação de que o imóvel se localiza em zona rural, sem entrega domiciliar de correspondências, não é comprovada nos autos e, ainda que fosse, incumbiria ao credor demonstrar a adoção de diligências adicionais para viabilizar a entrega ou tentativa de entrega da notificação. [...]”
(N.U 1042393-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026).

No mesmo sentido:

"[...] 6. O entendimento adotado está alinhado à jurisprudência do STJ, que
considera inexistente a comprovação da mora quando a correspondência não é efetivamente encaminhada para entrega ao destinatário, sendo inaplicável automaticamente o Tema1.132 nessas hipóteses.
[...]”
(N.U 1011791-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026) (g.n).

Assim, ausente a comprovação válida da mora, resta configurada a falta de pressuposto indispensável à constituição e ao desenvolvimento regular da ação.

Dessa forma,
inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento da liminar de busca e apreensão, além de
ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

“[...] A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72/STJ. [...]
A ausência de constituição válida e regular da mora impede o prosseguimento da ação, sendo cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485
,
IV
,
do CPC
[...]”.
(N.U 1034748-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025) (g.n).

Reconhecida a ausência de pressuposto processual indispensável à ação, resta prejudicado o exame das demais questões deduzidas no recurso, inclusive aquelas relacionadas à alegada validade da contratação eletrônica.

Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição, mostra-se possível seu reconhecimento por esta instância revisora em razão do efeito translativo dos recursos.

Assim, uma vez reconhecido neste grau recursal que não houve comprovação válida da constituição em mora do devedor, desaparece a condição específica para o ajuizamento da
Ação de Busca e Apreensão
, não havendo como sanar o vício no curso da lide, pois a mora deve ser pré-existente ao ajuizamento (Súmula 72/STJ).

Portanto,
por não ter o banco agravante observado pressuposto processual, consubstanciado na comprovação da mora, a extinção do feito é medida que se impõe.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
e, de ofício, em razão do
efeito translativo
, reconheço a ausência de constituição válida da mora, extinguindo a
Ação de Busca e Apreensão n. 1000478-58.2026.8.11.0014
,

sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026